Tribunal: TJSP
Processo: 0006674-45.2020.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – CÁLCULO DE LIQUIDAÇÃO DE PENAS NA PROPORÇÃO DE 60% PARA FINS DE PROGRESSÃO DE REGIME – REEDUCANDO REINCIDENTE – IRRELEVÂNCIA DE SER ESTA GENÉRICA OU ESPECÍFICA – PRECEDENTE – INTERPRETAÇÃO QUE DÁ AO ART. 112, INCISO VII, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL, AFINADA COM A LEI 13.964/2019 – RECURSO DESPROVIDO.